Tribunal: TJSP
Processo: 1007321-89.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r prova, sem atendendimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007321-89.2024.8.26.0079; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento dos medicamentos "Linagliptina 2,5mg" e "Metfotmina 850mg". Autora é idosa portadora de deabetes mellitus tipo 2 e Alzheimer. Fármacos não incorporados ao SUS. Incidência das Súmulas vinculantes n. 60 e 61 do STF (Temas 6 e 1234) e do Tema 106 do STJ. Ausência de prescrição médica e relatório circunstanciado comprovando a imprescindibilidade clínica, da

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento dos medicamentos "Linagliptina 2,5mg" e "Metfotmina 850mg". Autora é idosa portadora de deabetes mellitus tipo 2 e Alzheimer. Fármacos não incorporados ao SUS. Incidência das Súmulas vinculantes n. 60 e 61 do STF (Temas 6 e 1234) e do Tema 106 do STJ. Ausência de prescrição médica e relatório circunstanciado comprovando a imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e da comprovação científica da eficácia. Autora intimada a complementar prova, sem atendendimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.